Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007581-91.2022.8.11.0003
APELANTE: GASPAR DOS REIS DORNELA
APELADA: BANCO BMG S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GASPAR DOS REIS DORNELA - CPF: 240.778.361-15 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007581-91.2022.8.11.0003

APELANTE:

GASPAR DOS REIS DORNELA

APELADA:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GASPAR DOS REIS DORNELA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Não se conformando com a sentença, o autor interpõe o presente apelo, aduzindo que
“a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”
(sic).

Sustenta, no mais, que nos autos contém elementos suficientes que colaboram com suas alegações, especialmente a juntada de cópia do extrato de empréstimos consignados, no qual consta o número do contrato questionado na inicial.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (Id. 146570650)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 146570653).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 146605684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GASPAR DOS REIS DORNELA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais sobre os seus proventos, proveniente do contrato no. 16191612, formalizado em 20/03/2020.

Discorre que pretendia a contratação do empréstimo consignado, reforçando que nunca solicitou a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

A par disso, requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais, colacionando aos autos, além dos documentos pessoais, o comprovante de consulta de empréstimo consignado e o extrato de desconto.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada, e que, à luz da teoria da asserção, não se afere a presença dos elementos supra, INTIME-SE o(a)
autor(a) para, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento[5], EMENDAR a inicial [i] trazendo ao feito cópia do contrato celebrado, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade; [ii] comprovando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do(s) contrato(s) debatido(s), vez que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado
”
(Id. 146568288)

Infere-se que a parte requerente comprovou a solicitação da cópia do contrato extrajudicial por meio do protocolo no. 255969752, requerendo que aguardasse o prazo de 30 (trinta) dias, até a resposta da instituição financeira (Id. 146568290).

Entretanto, sem análise da petição, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada nos art. 330, IV e art. 485, I e III, todos do CPC, indeferindo a petição

(id. 146568291).

Pois bem. A sentença merece ser reformada. Explico:

Como exposto a parte comprovou o pedido administrativo da cópia do contrato, apresentando ainda o extrato de desconto, bem como seus documentos pessoas.

Ainda que não tivesse apresentado este documento, não seria caso de indeferimento da inicial, uma vez que a cópia do contrato ou do pedido administrativo não apresenta-se como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“
Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de comprovante de negativa da instituição em fornecer extrajudicialmente cópia do contrato, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE
– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da lide por ausência de juntada de extrato bancário da parte autora caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
”

(N.U 1001021-25.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.
”

(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022